Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, especialmente na prova oral, aliada ao fato de que o celular do réu foi encontrado dentro do veículo em que ocorreu o assalto.

2. A diminuição realizada pelo magistrado sentenciante na segunda fase deve guardar proporcionalidade com o acréscimo feito na primeira fase da dosimetria frente a cada circunstância judicial desfavorável. No caso em questão, a diminuição pela atenuante da menoridade relativa foi até maior que o aumento operado pelas circunstâncias, o qual mantenho por ser mais benéfico ao réu.

3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.